Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712109-35.2020.8.07.0001 RECORRENTES: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, MARCOS CLÁUDIO LULA DA SILVA, FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, LUÍS CLÁUDIO LULA DA SILVA RECORRIDO: EDUARDO NANTES BOLSONARO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS INDIRETOS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU IMORAL. INFORMAÇÃO FALSA. NÃO DEMONSTRADA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à livre manifestação de pensamento não é absoluto, deve estar em harmonia com os outros princípios constitucionais, quais sejam, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 1.1. Diante do conflito de direitos fundamentais (direito à livre expressão e direito à personalidade, cabe ao magistrado utilizar o princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito, fazendo prevalecer aquele que for mais justo ao caso. 2. De acordo com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, “o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional.” (ADI 4451, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2019 PUBLIC 06-03-2019). 3. In casu, o comentário postado na rede social deixa um tom de dúvida acerca de esclarecimentos requisitados pelo Juízo em que tramita o processo de inventário da falecida, e não desbordam o exercido do direito da liberdade de expressão, nem demonstram a intensão de ferir o direito de personalidade da de cujus, mostrando-se descabida a pretensão reparatória por danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 12, 17, 21, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porque o recorrido deveria ser condenado a indenizar-lhes pelos danos morais causados pela divulgação da falsa notícia de que a falecida senhora Marisa Letícia Lula da Silva teria o patrimônio de R$ 256 milhões, atribuindo-a o pertencimento de valores ilícitos ou sem origem lícita. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e de reeditarem os argumentos do especial, apontam contrariedade aos artigos 5o, incisos V, IX e X, e 220, ambos da Constituição Federal. Em contrarrazões, o recorrido requer nos IDs 32893257 – Pág. 17 e 32897960 – Pág. 16 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Karina de Paula Kufa, OAB/SP 245.404. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1911993/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 12, 17, 21, 186, 187 e 927, todos do CCB, pois a Corte Superior entende que “As questões envolvendo os elementos ensejadores do dever de indenizar demandam reexame dos elementos fáticos contidos no processo, tarefa não encontrada no rol das competências do Superior Tribunal de Justiça e, portanto, expressamente vedada no âmbito deste Tribunal, conforme teor da Súmula 7 desta Corte”. (AgInt no AREsp 1925959/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 21/2/2022). Por sua vez, o apelo extremo também não deve prosperar no tocante às indicadas violações aos artigos 5o, incisos V, IX e X, e 220, ambos da CF, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte entende que, para se aferir a existência de dano moral, é imprescindível reapreciar conteúdo fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 279 do SFT (ARE 1350098 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJ-e de 10/2/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas a EDUARDO NANTES BOLSONARO sejam realizadas em nome da advogada Karina de Paula Kufa, OAB/SP 245.404. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015